Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-84.2017.8.11.0024
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000333-84.2017.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0018-96 (RECORRENTE), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO RALDINEI DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 474.404.491-34 (RECORRIDO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO – MOTOCICLETA APRESENTOU DEFEITOS APÓS 06 MESES DE UTILIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA QUE CONDENOU SOLIDARIAMENTE EM DANO MORAL E MATERIAL – INSURGÊNCIA DAS REQUERIDAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
OPE LEGIS
– ALEGAÇÃO DE PERDA DA GARANTIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O DEFEITO DECORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, §3º, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA –CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando as requeridas, solidariamente,
ao pagamento de
R$ 9.091,00 (nove mil e noventa e um real)
a título de danos materiais e o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, pugna pela necessidade de produção de prova pericial, no mérito, alega que não houve vício algum perpetrado na fabricação da motocicleta. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

A recorrente ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A, pugna pela realização de prova pericial e, no mérito, alega que não houve a ocorrência de sinistro, pugnando pela reforma da sentença
a quo
.

O autor não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022